Tribunal: STF
Processo: MS 37203
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PENALIDADES IMPOSTAS EM PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. MATÉRIA ANALISADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO CONSELHO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
     
Relatório
     
    1. Mandado de segurança impetrado por Samir Cabus Nachef Junior, em 19.6.2020, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça “consubstanciado na aplicação de duas penalidades de censura ao impetrante, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0.00.000.000226/2014-14”.
O caso
    2. O impetrante informa ser Procurador da República na Bahia, tendo sido instaurado em seu desfavor, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Processo Administrativo Disciplinar n. 0.00.000.000226/2014-14, do qual resultou a aplicação de duas penalidades de censura.
    Afirma ter sido respeitado o prazo decadencial para a presente impetração, pois “os atos impugnados foram praticados nas sessões do CNMP realizadas nos dias 28/04/2020 e 26/05/2020, tendo o impetrante tomado ciência, do último, em 03/06/2020, conforme documentos anexos (doc. 2)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Contra a instauração do processo disciplinar relata a tramitação do Mandado de Segurança n. 32.831 neste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual denegada a segurança. 
    Informa que, “com o julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 32.831, o PAD, que se encontrava suspenso por força da liminar, retomou o seu curso. Antes, porém, teve que ser submetido a referendo do Plenário, para fins de cumprimento da Medida Cautelar deferida na ADI nº 5125” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Explica que os mesmos fatos objeto do processo disciplinar motivaram o oferecimento de denúncia criminal contra o impetrante pelos crimes de desobediência (prescrição penal, pela pena em abstrato, em três anos) e prevaricação (prescrição penal, pela pena em abstrato, em quatro anos). A ação penal não teria sido instaurada, declarada extinta a punibilidade em decorrência de transação penal, proposta pelo Ministério Público, aceita e cumpridas as condicionantes pelo impetrante. 
    Afirma que “a decisão judicial que extinguiu a punibilidade penal foi proferida em 24 de março de 2015. Logo, a partir dessa data, os supostos crimes não mais poderiam influenciar o prazo de prescrição das supostas infrações administrativas” (fl. 14, e-doc. 1). 
    O impetrante sustenta a ilegalidade das decisões proferidas pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, pois teria sido consumada, no curso do processo disciplinar, a prescrição intercorrente de um ano (inc. I do art. 244 da Lei Complementar n. 75/1993),“verificada entre a data do reinício do PAD, em 28.08.2018, e a sua conclusão, em 28/04/2020” (fl. 4, e-doc. 1), considerada a pena de censura, administrativamente aplicada em concreto, no caso.
    Considerando a prescrição em um ano, argumenta que “O PAD teve o seu curso reiniciado no dia 28/08/2018. A prescrição intercorrente, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tem início no 141º após a instauração do PAD (STF - RMS: 30716 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 09/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-087, DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013). O 141º dia após 28/08/2018 é 15/01/2019. Essa data, portanto, marca o termo inicial da prescrição intercorrente. Como esse prazo é de um ano, o tempo final ocorreu em 15/01/2020. O julgamento do PAD foi concluído em 28/04/2020. Nessa data, portanto, já se encontrava consumada a prescrição da pretensão punitiva” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a prescrição intercorrente teria que ser contada pela pena em concreto aplicada na esfera administrativa, e não mais pela pena em abstrato da lei penal, haja vista que, na esfera penal, havia sido decretada a extinção da punibilidade, três anos antes de o PAD retornar o seu curso”, matéria arguida em embargos de declaração “julgados na sessão Plenária realizada no dia 26.5.2020”  (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Admite que “a decisão deste egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança nº 32.831 foi no sentido de que a aplicabilidade dos prazos de prescrição penal às infrações disciplinares também tipificadas como crime independe da instauração de processo penal a respeito” (fl. 7, e-doc. 1). Entretanto, na decisão deste Supremo Tribunal não se teria analisado a prescrição intercorrente, após a retomada do processo disciplinar, considerada a extinção da punibilidade na instância criminal, decorrente da transação penal.
    Conclui que, “tendo sido extinta a punibilidade penal por decisão judicial transitada em julgado, não existe a possibilidade, sequer em tese, de a lei penal incidir sobre aquele fato. Ou seja, não existe a causa que levou o legislador remeter à lei penal a contagem do prazo da prescrição administrativa” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Assevera que “a prescrição administrativa pela pena em abstrato prevista na lei penal somente é admitida enquanto estiver em curso o processo penal” (fl. 11, e-doc. 1) sendo que, com a transação penal, inexistente processo criminal e a respectiva pena em concreto, a prescrição disciplinar deveria ser regulada pela pena administrativa aplicada, qual seja, censura, com prescrição em um ano. 
    Tece anotações sobre o “modelo penal de prescrição”, considernado a pena em abstrato e em concreto, prevista na legislação criminal, concluindo não poder ser adotado “pela metade, ou seja, apenas naquilo que agrava a situação do investigado, e não naquilo que o favoreça” (fl. 16, e-doc. 1).
    Ressalta que “a ADI 5125, acima referida, questiona a constitucionalidade dos dispositivos do Regimento Interno do CNMP que atribuem competência ao Corregedor Nacional para, por ato monocrático, instaurar processo administrativo disciplinar” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Inciado o julgamento daquela ação direta em 19.6.2020, expõe o impetrante que, “se essa ação for julgada procedente, (...) ato monocrático do Corregedor Nacional de instauração do PAD é nulo de pleno direito, pelo vício da incompetência. E, como ato nulo não pode produzir efeitos jurídicos, muito menos o de interromper a prescrição”, razão pela qual “a consequência será reconhecer que a portaria de instauração do PAD, editada em 2014, não teve o efeito de interromper a prescrição da pretensão punitiva, que continuou o seu curso regular. A interrupção da prescrição somente teria ocorrido em 28/08/2018, quando o Plenário do CNMP referendou o ato monocrático do Corregedor Nacional. Ocorre que, nessa data, a prescrição já se encontrava consumada, mesmo contando-se o prazo da lei penal” (fl. 17, e-doc. 1).
     
    Requer “medida liminar para suspender os efeitos das penas impostas no Processo Administrativo Disciplinar nº 0.00.000.000226/2014-14, até decisão final nesta ação mandamental, comunicando essa decisão ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República para que suspenda a anotação efetuada nos assentamentos funcionais do impetrante” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Pede “a concessão da segurança, em definitivo, para decretar a extinção da punibilidade das supostas infrações disciplinares objeto do Processo Administrativo Disciplinar CNMP nº 0.00.000.000226/2014-14 e tornar sem efeito as penas aplicadas” (fl. 23, e-doc. 1). 
    3. O presente mandado de segurança veio-me, inicialmente distribuído por prevenção, com base no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13) por suposta vinculação ao Mandado de Segurança n. 36.921, de minha relatoria.
    Tendo sido o Mandado de Segurança n. 36.921 indeferido, sem exame de mérito, por decadência da impetração, os autos foram encaminhados à Presidência deste Supremo Tribunal que determinou a sua livre distribuição. Por sorteiro, o processo retornou a esta relatoria.
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, depreende-se não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público,“de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria” (MS n. 37.178, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe1.9.2020). Nesse mesmo sentido:
    “O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO” (MS n. 36.037-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2019).
    Mesmo quanto ao exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial sobre a atuação deste Supremo Tribunal se mantém excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    Na espécie, não se tem comprovada flagrante ilegalidade, teratologia ou exorbitância das funções constitucionais daquele órgão de controle.
    5. A aplicação das penalidades de censura foram motivadas pelo que foi considerado pelo órgão de controle como abuso das prerrogativas do cargo de Procurador da República, em contrariedade aos deveres funcionais descritos nos incs. VI, IX e X do art. 236 da Lei Complementar n. 75/1993. Estes os fatos, objeto do processo disciplinar:
    “Primeiro Fato: “No dia 29 de dezembro de 2011, no setor de desembarque internacional de passageiros do aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador/BA, o reclamado SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR, valendo-se indevidamente do cargo de Procurador da República e de prerrogativas inerentes ao cargo, deixou de desempenhar com zelo e probidades as suas funções e deixou de guardar decoro pessoal.
    O irmão do reclamado estava sendo alvo de fiscalização aduaneira no setor de desembarque internacional de passageiros do aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador/BA. Então, para prestar auxílio ao irmão, o reclamado violou o local destinado à fiscalização; instado a deixá-lo, se recusou, desobedecendo à ordem de Auditora da Receita Federal, identificando-se como Procurador da República, exasperando-se com a servidora pública, chamando-a de “arrogante”. Além disso, na ocasião, o reclamado afirmou que a presença dele no local consistia em prerrogativa de membro do Ministério Público Federal.
    Essas circunstâncias provocaram o acionamento da Polícia Federal, cujos agentes lá compareceram e retiraram o reclamado do recinto.”
    Segundo Fato: “No dia 29 de janeiro de 2012, no posto da Polícia Federal do aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador/BA, o reclamado SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR, valendo-se indevidamente do cargo de Procurador da República e de prerrogativas inerentes ao cargo, deixou de se declarar impedido, nos termos da lei; deixou de desempenhar com zelo e probidades as suas funções; e deixou de guardar decoro pessoal.
    Após tomar conhecimento de que contra si fora lavrado auto de infração pela Receita Federal, decorrente do episódio verificado no mesmo aeroporto no dia 29 de dezembro de 2011, o reclamado voltou ao aeroporto e lá, identificando-se como Procurador da República, requisitou o auxílio da Polícia Federal, infringindo o seu dever funcional de se dar por suspeito, o reclamado fez mau uso de prerrogativa inerente ao cargo de Procurador da República para a satisfação de interesse pessoal” (fl. 6, e-doc. 9). 
    6. Como pormenorizado nos acórdãos apontados como coatores e comprovado na documentação juntada ao processo, a instauração do processo administrativo disciplinar foi “formalizada pela Portaria CNMP-CN Nº 12, de 27/01/2014, publicada no dia 29/01/2014”.
    Contra essa instauração, o impetrante ajuizou o Mandado de Segurança n. 32.831, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual deferida a liminar, em 24.4.2014 (DJe 28.4.2014) para suspender os efeitos da portaria de instauração do processo disciplinar.
    Em 26.6.2018, (DJe 29.6.2018) a liminar foi cassada e denegada a segurança por decisão definitiva naquele Mandado de Segurança n. 32.831, em cujo julgado se assentou que “a denegação da segurança nos presentes autos conduz à retomada do prazo pelo Conselho, para apuração das faltas disciplinares apontadas nos presentes autos, condicionada, por força da liminar na ADI n. 5.125/DF, ao referendo do Plenário do Conselho” (fl. 6, e-doc. 9). 
    Nos termos daquelas decisões, operou-se a suspensão do processo disciplinar e, consequentemente, dos prazos prescricionais, entre 28.4.2014 (deferimento da liminar com suspensão do PAD) e 26.6.2018 (denegação da segurança com retomada dos prazos), na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. (…) 3. Não corre o prazo prescricional enquanto perdurar ordem judicial de sobrestamento do processo administrativo. 4. Ressalvadas as hipóteses de absolvição pelo reconhecimento categórico de inexistência de materialidade ou de negativa de autoria, a decisão penal não interfere automaticamente na esfera administrativa. 5. Ausência de demonstração, no caso concreto, de razões para superação do entendimento da autoridade administrativa, que reconheceu atuação dolosa causadora de prejuízo ao erário por parte do agravante. 6. Agravo a que se nega provimento” (RMS 32.584-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei). 
    Na mesma direção, transcrevo trecho da decisão monocrática proferida nos autos do RMS 32.585/DF pela Ministra Rosa Weber: “[...] 6. O deferimento de medida liminar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, importou na suspensão do prazo para o exercício da pretensão punitiva. Com efeito, inviável cogitar de inércia na imposição da sanção se a autoridade impetrada, por força de medida liminar deferida em mandado de segurança, estava temporariamente impossibilitada de aplicar a pena de cassação de aposentadoria” (RMS n. 37.117, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje. 29.9.2020).
    Após a denegação da segurança, o Conselho Nacional do Ministério Público retomou imediatamente a tramitação do processo disciplinar. Embora o Plenário daquele órgão tivesse ratificado a instauração do PAD em 14.4.2017 (antes mesmo do deferimento da liminar), submeteu o feito a nova apreciação e ratificação, efetivada em 28.8.2018, dando fiel cumprimento à parte dispositiva do Mandado de Segurança n. 32.831.
    Considerada, portanto, a suspensão do processo em decorrência de decisão judicial liminar e a parte dispositiva da decisão definitiva em que denegada a ordem, no Mandado de Segurança n. 32.381, não se há cogitar de consumação de prescrição administrativa. É o que se tem pormenorizado no acórdão apontado como coator:
    “A instauração foi formalizada pela Portaria CNMP-CN Nº 12, de 27/01/2014, publicada no dia 29/01/2014. O processo foi distribuído inicialmente ao Conselheiro Leonardo de Farias Duarte, redistribuído ao Conselheiro Antônio Pereira Duarte e, após findo seu mandado, a mim redistribuído.
    Em decisão liminar de 14/04/2014, publicada em 28/04/2014, nos autos do Mandado de Segurança nº 32.831/STF, o Ministro Relator Dias Toffoli suspendeu os efeitos da Portaria de instauração do PAD. No dia 04/04/2017, por ocasião da 1ª Sessão Extraordinária daquele ano, o Plenário do CNMP, por maioria, referendou a portaria de instauração, vencidos os Conselheiros Fábio George, Marcelo Ferra e Valter Shuenquener que entendiam pela impossibilidade do referendo, tendo em vista que, naquele momento, os efeitos da portaria de instauração encontravam-se suspensos em virtude da liminar concedida pelo Ministro Dias Toffoli.
    Em decisão de 26/06/2018, publicada em 29/06/2018, o Ministro Dias Toffoli denegou a segurança, impedindo o seguimento do mandamus com fundamento no art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nas palavras do Ministro: “A denegação da segurança nos presentes autos conduz à retomada do prazo pelo Conselho, para apuração das faltas disciplinares apontadas nos presentes autos, condicionada, por força da liminar da ADI n° 5.124/DF, ao referendo do Plenário do Conselho.[3]” Ante a afirmação do Ministro, não obstante já ter sido o feito referendado pelo Plenário do CNMP, decidi, por cautela, submeter a decisão de instauração novamente ao crivo do órgão máximo do Conselho, com o fito de evitar futuros questionamentos quanto à validade do ato tendo em vista que, na primeira ocasião, o referendo se deu durante o período de suspensão judicial do feito. (…)
    Alega o requerido que a pretensão punitiva das supostas infrações disciplinares fora fulminada pelos efeitos da prescrição, mesmo se considerar o prazo elencado na lei penal, pois, segundo seu entendimento, o feito somente foi referendado pelo CNMP, na data de 14.04.2017, não havendo qualquer ato que interrompesse a prescrição antes disto Isso porque, quando sustenta que a interrupção do prazo prescricional somente teria ocorrido com o referendo da portaria inaugural, desconsidera que o STF, por intermédio de decisão do Min. DIAS TOFFOLI quando da apreciação do mandado de segurança n° 32.831, analisando o caso ora em estudo, reconheceu expressamente que (fl. 14): “(…) a prescrição foi interrompida em 27/1/14, data em que foi instaurado o PAD no CNMP (cf. Portaria n. 12/2014 – doc. eletrônico nº 12).” (grifo nosso)
    Além disso, nos termos do artigo 244, parágrafo único, da Lei Complementar 75/93, o prazo prescricional das faltas disciplinares é o mesmo previsto na lei penal.
    E, no caso em apreço, a prescrição deve ser considerada levando-se em conta que as faltas disciplinares cometidas correspondem aos crimes imputados em denúncia, previstos no artigo 319 do Código Penal, que possui pena máxima de 01 (um) ano de reclusão, e no artigo 321 do mesmo código, que possui pena máxima de 3 meses de detenção.
    Com relação ao primeiro tipo penal, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, o prazo prescricional é de 04 anos e na segunda hipótese, o prazo previsto para o crime do art. 321 é de 03 anos, conforme inciso VI do art. 109 do CP. Acrescente-se a isto que, nos termos do artigo 245, parágrafo único, da Lei Complementar 75/93, “interrompem a prescrição a instauração do processo administrativo e a citação para a ação de perda do cargo”. (grifo nosso)
    Nesse contexto, a portaria de instauração do presente PAD está datada de 27.01.2014, e, portanto, fixa o marco temporal inicial do prazo prescricional. Em 28.04.2014, liminar proferida pelo STF suspendeu os efeitos da portaria inaugural, até que o Plenário do CNMP a referendasse, o que primeiramente ocorreu no dia 14.02.2017.
    Calha destacar que no dia 26.06.2018, o Ministro DIAS TOFFOLI, nos autos do Mandado de Segurança 32.831, denegou a ordem e determinou o prosseguimento do presente feito disciplinar.
    Portanto, considera-se que o processo disciplinar esteve com prazo prescricional suspenso entre os dias 28.04.2014 e 26.06.2018, retomando nesta data o seu curso, tendo inclusive sido novamente referendado, apenas por cautela, pelo Plenário no dia 28.08.2018.
    Em suma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em nenhuma das 02(duas) faltas disciplinares, eis que, somados os períodos de regular tramitação, ainda não se chegou ao limite de 03(três) anos, rejeito, por consequência, a aludida preliminar” (fls. 6 e 8, e-doc. 9). 
    7. Não procede, portanto, a alegada consumação da prescrição intercorrente da pena de censura, que, aplicada em concreto, seria de um ano, nos termos do inc. I do art. 244 da Lei Complementar n. 75/1993. Na espécie, a contagem prescricional regulou-se pelo disposto no parágrafo único do art. 244 daquela lei, considerada a prescrição da pena em abstrato cominada aos crimes correlatos às infrações disciplinares imputadas ao impetrante, na instância criminal, a saber, desobediência (prescrição em três anos) e prevaricação (prescrição em quatro anos).
    Como assentado no julgamento dos embargos de declaração, pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, a questão foi apreciada e resolvida negativamente por este Supremo Tribunal ainda no julgamento daquele Mandado de Segurança n. 32.831, fundado em precedentes sobre a aplicabilidade dos prazos de prescrição previstos na lei penal às infrações disciplinares também capituladas como crime, independente da instauração, ou não, de ação penal. Confira-se, por exemplo:
    “Sem maiores delongas, os embargos declaratórios merecem ser conhecidos, eis que tempestivos, entretanto, não merecem provimento, conforme será demonstrado adiante.
    O tema suscitado novamente pela defesa técnica do requerido já foi objeto de debate neste CNMP, mais precisamente, em 28.08.2018, quando do referendo de Instauração do Processo Administrativo Disciplinar, confira o excerto essencial do voto deste Conselheiro relator (fls. 404/407):
    “Quanto a preliminar levantada pela defesa a respeito do equívoco cometido pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao prazo a ser considerado para fins de incidência da prescrição (aquela corte teria ignorado a existência de transação penal e aplicado, incorretamente, o lapso de prescrição da pena em abstrato cominada aos crimes correlatos às infrações disciplinares imputadas, a saber: desobediência [3 anos[1]] e prevaricação [04 anos[2]]), constato que, conforme afirmado pelo próprio requerido, a questão foi levada ao conhecimento do Ministro Relator no STF por meio da oposição de Embargos de Declaração, ainda não apreciado.
    Logo, o que se têm, hoje, é decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que não ocorreu prescrição no caso concreto x tese da defesa sobre a aplicação do lapso prescricional com base em fato que não teria sido apurado pelo STF. Diante disso, entendo que, neste momento preambular, de mero referendo do ato de instauração, deve ser adotado o posicionamento judicial vigente, até porque a tese da defesa pode não ser acolhida na seara da Corte Suprema e não cabe a este Conselho contrapor decisão do STF.
    ...
    Por fim, a extinção de punibilidade da esfera penal em virtude de transação e o arquivamento pelo órgão de controle interno não impedem a persecução administrativa do Conselho Nacional do Ministério Público, ante a independência das instâncias e a competência concorrente do controle externo e interno, in casu. Além disso, cabe dizer que implica o reconhecimento da prática delituosa, pois sem esta não haveria a necessidade de transação penal.” (grifos nossos)
    Ressalte-se que, embora não inédita a tese aventada pela defesa técnica cumpre informar que tal situação não fora narrada quando do oferecimento das Alegações Finais por parte do requerido, mas sim a posteriori, situação identificada pelo e. Conselheiro vistor Dr. Sílvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior que assim descreveu em seu voto-vista:
    “Cumpre pontuar, além disso, que em 14/4/2020 o requerido apresentou memorial por meio do qual defendeu a ocorrência de prescrição intercorrente.
    Aduziu que o termo inicial da suposta prescrição intercorrente teve princípio em 18/12/2018 (cento e quarenta dias contados desde a data do referendo da decisão monocrática de instauração do PAD) e consumou-se em 18/12/2019 já que, em sua visão, a extinção da punibilidade penal fez com que o prazo da prescrição da infração disciplinar voltasse a ser o da lei administrativa.
    Sem razão.
    O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Mandado de Segurança – MS nº 20.857, manifestou-se no sentido de que se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência. (grifos nossos)
    Além disso, é imperioso destacar que no dia 20.02.2019, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração em Mandado de Segurança alhures referenciado neste voto e, à unanimidade, negou provimento ao aludido apelo recursal, o qual, pedindo escusas por mais essa transcrição, valho-me dos seguintes excertos que bem definem a questão: A G .REG. NOS EMB .DECL. EM MANDADO DE SEGURANÇA 32.831 DISTRITO FEDERAL RELATORA MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.( S ): SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR ADV.( A / S ): JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS E OUTRO ( A / S ) AGDO.( A / S ): CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AGDO.( A / S ): CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO ADV.( A / S ): ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTERIOR ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO PODER REVISIONAL: INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DISCIPLINAR ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE: INC. IV DO ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.125, RELATOR O MINISTRO GILMAR MENDES. VALIDADE DA INSTAURAÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONDICIONADA A REFERENDO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (...)O agravante suscita a prescrição da pretensão punitiva, pois “o prazo prescricional da lei penal, para o caso de infrações administrativas também capituladas como crime, somente pode ser aplicado quando existir, na data da instrução do PAD, algum procedimento criminal em curso ou já encerrado (…) no caso, não existia, na data de instauração do PAD, nenhum processo ou procedimento de natureza penal contra o impetrante, o que somente veio a existir ao depois, razão por que o prazo de prescrição teria que ser o da lei administrativa e não o da lei penal” (fl. 2, e-doc. 61).
    (...)Este Supremo Tribunal assentou que a contagem do prazo prescricional quando a infração disciplinar for tipificada como crime está regulada no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990, pela qual se estabelece que “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”, independente da instauração de processo penal pertinente. (...)
    Na espécie, as condutas imputadas ao impetrante são também tipificadas como crime (desobediência e prevaricação), “conforme se extrai das conclusões do parecer do Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público exarado nos autos na Reclamação Disciplinar n. 0.00.000.000183/2012-13, a qual embasou a instauração do PAD nº 0.00.000.000226/2014-14 pelo CNMP” (fl. 12, e-doc. 49).
    O cálculo da prescrição punitiva deve ser regido pela legislação penal. (...)
    Entre o início da contagem do prazo prescricional e sua interrupção, não se operou a prescrição da pretensão punitiva. (grifos e destaques nossos).
    Portanto, restou evidente que no caso em tela, este relator e o Plenário já analisaram todos os fatos que estão adstritos à competência deste Conselho Nacional do Ministério Público, bem como como o Supremo Tribunal Federal chancelou, pela segunda vez, no caso concreto, o entendimento de que o cálculo da prescrição punitiva ao presente caso deve ser regido pela legislação penal, não existindo razões para que se reconheça a suscitada prescrição rejeitada em todas suas formas” (voto condutor nos embargos de declaração no processo disciplinar, fls. 22-24, e-doc. 9).
    Trata-se, portanto, de matéria reiteradamente decidida, com trânsito em julgado, por este Supremo Tribunal e pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo incabível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso administrativo.
    O impetrante mesmo admite que “a decisão judicial que extinguiu a punibilidade penal foi proferida em 24 de março de 2015”, ou seja, muito antes da decisão denegatória naquele Mandado de Segurança n. 32.831, proferida em 2018, na qual assentado que a prescrição da pretensão punitiva haveria de se reger conforme a lei penal, não se tendo consumado, na espécie.
    A retomada e o resultado do processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público, com aplicação das penalidades de censura, não teria o condão de transmudar os critérios prescricionais assentados em decisão judicial transitada em julgado, firmada sobre a independência da instância administrativa com lastro em precedentes deste Supremo Tribunal. 
    Daí por que ter sido extinta a punibilidade, na esfera penal, em d